Tribunal: CARF
Processo: 10580.727308/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727308/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.639 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, não há como prosperar o inconformismo.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. SÚMULA CARF N° 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o agravamento
da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 91/137) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 81/86) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 2 e 26/34),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2004, 2005 e 2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727308/2009-12
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727308/2009-12

por classificação indevida de rendimentos (112,50%). O lançamento foi cientificado em
20/11/2009 (e-fls. 36). Na impugnação (e-fls. 38/75), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidade do procedimento fiscalizatório e da apuração da base de cálculo.
(b) Classificação indevida - URV.
(c) Multa. Responsabilidade exclusiva do Estado da Bahia.
(d) Não incidência sobre juros moratórios/compensatórios.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 81/86):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bailia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 20/10/2011 (e-fls. 89/90 e 195) e o recurso
voluntário (e-fls. 91/137) interposto em 04/11/2011 (e-fls. 91), em síntese, alegando:
(a) Não incidência. Responsabilidade exclusiva do Estado da Bahia. Multa. Não
há incidência de Imposto de Renda sobre o pagamento de URV por ser verba
de natureza indenizatória e nem sobre juros moratórios, conforme princípios,
jurisprudência e doutrina. A recorrente nada mais fez senão seguir fielmente a
legislação pertinente. Isto porque, foi a própria Lei Ordinária Estadual n°
8.730, a qual dispôs sobre os vencimentos dos Magistrados do Estado da Bahia,
que estabeleceu, no seu art. 4°, o pagamento das diferenças de remuneração
devidas em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV como de natureza
indenizatórias. O Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa
feita pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, manifestou-se
pela inaplicabilidade da multa de oficio, haja vista a insofismável boa-fé dos
autuados, ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da União,
através da AGU/AV 12/2007. A Consulta Administrativa realizada pela
Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia foi feita em total conformidade com o
rito do processo de consulta, previsto pela lei 9.430/96 e pela Instrução
Normativa RFB n° 740 de 02 de maio de 2007, tendo efeito vinculante.
(b) Imprestabilidade da base de cálculo. O lançamento foi feito com base na DIRF
e não mediante apuração mês a mês em conjunto com os salários auferidos a
se referir ao período de 1994 a 2001. Logo, não se observou as tabelas e
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727308/2009-12

alíquotas das épocas próprias. Diante desse erro, o lançamento deve ser
anulado por vício material.
(c) Ilegitimidade da União Federal. A União é parte ilegítima para responder pela
concessão ou não de isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte dos
servidores públicos dos Estados, DF e Municípios, bem como para exigi-lo se
o Estado não fizer tal retenção.
Após sobrestamento (RE 855.091/RS), não mais integrando o relator nenhum dos
colegiados da 2a Seção de Julgamento, efetuou-se novo sorteio (e-fls. 198/201).
Por força da Resolução n° 2401-945, de 6 de dezembro de 2022, o julgamento foi
convertido em diligência para que os valores constantes da “linha n° 12” do quadro “5.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS” das Declarações de Ajuste Anual dos
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006 (e-fls. 11/25) fossem confirmados pela fonte pagadora,
quantificando valores e respectivos títulos/origens e, em especial, para que se atestasse se o
pagamento efetivamente se deu a título de diferenças de URV recebidas acumuladamente.
A fonte pagadora, contudo, mesmo intimada duas vezes, não se manifestou (e-fls.
209) e a recorrente intimada desse resultado da diligência (e-fls. 210) também não se manifestou
(e-fls. 212).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 20/10/2011 (e-fls. 89/90 e 195), o
recurso interposto em 204/11/2011 (e-fls. 91) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ilegitimidade da União Federal. A previsão constitucional de o imposto de renda
retido na fonte (IRRF) pertencer ao Estado da Bahia (Constituição Federal, art. 157, I) não altera
o fato de caber à recorrente ofertar para tributação na declaração de ajuste todos os rendimentos
auferidos. A exigência recai sobre o imposto de renda (IRPF) devido pela contribuinte em
decorrência da infração a ele imputada e é de competência exclusiva da União, a teor do artigo
153, inciso III, da Constituição Federal. Nesse sentido, dispõe o artigo 6o do Código Tributário
Nacional:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727308/2009-12

Portanto, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente
eleito pela Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo.
No caso do Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar
o imposto sobre a renda é da União, a teor do que estabelece o art. 153, inciso III, da
Constituição Federal. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União.
Não incidência. Responsabilidade exclusiva do Estado da Bahia. Multa.
Imprestabilidade da base de cálculo. O presente lançamento veiculou a seguinte motivação (e-fls.
28):
Regularmente intimado em 20/10/2009. o sujeito passivo não atendeu a intimação para
comprovar todos os valores lançados na linha "outros" (linha n° 12) do quadro
Rendimentos isentos e Nâo-Trlbutáveis das Declarações de Ajuste Anual (DIRPF)
apresentadas no período de 2004 a 2006, apesar do aviso de que o não atendimento no
prazo previsto ensejaria lançamento com as informações de que se dispusesse, assim
como a aplicação da multa agravada conforme artigos 845 e 959 do Decreto na 3.000, de
26 de março de 1999 (Regulamento do imposto de Renda 1999 - RIR/99).
Assim, em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, e com base nas informações disponíveis, efetuamos o
presente Lançamento de oficio, nos termos do art. 926 do RIR/99, considerando como
tributáveis todos os valores declarados como isentos e não tributáveis e declarados na
linha "outros" (linha n° 12) do quadro Rendimentos isentos e Não-Tributáveis das
Declarações de Ajuste Anual (DIRPF) por falta de comprovação de que tais
rendimentos teriam esta natureza.
Aplicou-se a multa agravada em razão do não atendimento á intimação, conforme artigo
959 do RIR/99 (Decreto n° 3.000/99).
Nas Declarações de Ajuste Anual - DAAs dos anos-calendário de 2004, 2005 e
2006 (e-fls. 11/25), na referida “linha n° 12”, conforme o ano-calendário, constou a seguinte
descrição: “TJEBA” (e-fls. 12); “OUTROS” (e-fls. 17); e “TRIBULA DE JUSTICA” (e-fls. 22).
A impugnação alega que tais pagamentos se referem a valores recebidos a título
de diferenças de URV, extraindo desse fundamento de fato suas alegações de direito. A defesa,
contudo, é instruída apenas com prova de ser Juíza de Direito (carteira funcional, e-fls. 76).
O Acórdão de Impugnação (e-fls. 81/86) se limita a afirmar improcedência das
alegações de direito, não apreciando a alegação de o pagamento envolver diferenças de URV.
Note-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal não imputa recebimentos a
título de diferenças de URV, tendo a intimação conjecturado ser essa apenas uma das possíveis
hipótese para os valores, transcrevo (e-fls. 3):
(...) recebimento deste Termo, os elementos/esclarecimentos abaixo especificados:
Período de apuração: JANEIRO DE 2004 A DEZEMBRO DE 2006
01) Cópia dos comprovantes de pagamentos fornecidos pela(s) fonte(s) pagadora(s) no
período acima especificado;
02) Documentação comprobatória e discriminatória de todos os valores lançados na
linha "outros" (linha n° 12) do quadro Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis das
Declarações de Ajuste Anual (DIRPF) apresentadas no período acima especificado;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727308/2009-12

03) Caso os valores acima sejam decorrentes do recebimento de diferenças salariais
quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - ORV em 1994,
apresentar planilha de cálculo da diferença de DRV recebida, detalhando mensalmente a
diferença devida nos anos de 1994 até 2001, especificando os valores do salário
original, da diferença devida (URV), dos juros e da atualização monetária.
A intimação, entrentanto, não foi atendida, tendo sido a multa de ofício agravada
em razão disso; sendo aplicado o percentual de 112,5% (e-fls. 33). Logo, não se trata de fato
incontroverso serem os pagamentos de diferenças de URV.
Nesse ponto, cabe destacar que o não atendimento à intimação gerou o
lançamento fundado na presunção de que os valores lançados na linha 12 seriam tributáveis,
restando, por conseguinte, aplicável ao caso concreto a inteligência da Súmula CARF n° 133.
Na impugnação, a defesa negava ter havido intimação para a autuada prestar
esclarecimentos, bem como a inexistência de prévio Mandado de Procedimento Fiscal, sendo
nula a autuação. A decisão recorrida afastou essas alegações, tendo a contribuinte se conformado
com a rejeição da preliminar de nulidade, eis que não reiterada nas razões recursais.
No mérito, o Acórdão de Impugnação está fundamentado, pois, de plano,
considera que todas as questões de direito suscitadas a partir da premissa de os pagamentos
versarem sobre diferenças de URV não se sustentam pelos motivos que apresenta e, diante disso,
tem por pressuposto implícito a irrelevância da premissa de o informado na referida “linha n°
12” ser diferença de URV.
Nesse contexto, em face da extensão e profundidade do recurso voluntário (Lei n°
5.869, de 1973, art. 515, caput e §§ 1° e 2°; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, caput e §§
1° e 2°), o colegiado considerou que para a apreciação do argumento de defesa de os valores
constantes da “linha n° 12” do quadro “5. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS”
consistirem em pagamento de diferenças de URV, caberia converter o julgamento em diligência
para que a fonte pagadora apresentasse esclarecimentos sobre os valores informados pela
contribuinte da “linha n° 12” do quadro “5. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS” das Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006 (e-
fls. 11/25).
Contudo, a fonte pagadora não se manifestou, bem como a própria recorrente não
se manifestou sobre o resultado infrutífero da diligência.
Não há provas nos autos da origem e natureza jurídica dos valores constantes da
“linha n° 12” do quadro “5. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS” das
Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006.
Durante o procedimento fiscal, a recorrente fora intimada a comprova a origem e
natureza dos valores informados na referida linha 12, mas não atendeu à intimação e a
impugnação também não foi instruída com documentação a demonstrar tratar-se de diferenças de
URV.
Logo, não tendo a recorrente provado que os pagamentos em questão são parcelas
decorrentes de diferenças de URV, é irrelevante o entendimento a ser adotado quanto às questões
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.639 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727308/2009-12

de direito decorrentes da premissa de tais valores envolverem diferenças de URV, não tendo a
recorrente se desincumbido de seu ônus probatório.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de fato
e de direito do lançamento, impõe-se a manutenção do lançamento lastreado no não atendimento
da intimação “para comprovar todos os valores lançados na linha "outros" (linha n° 12) do
quadro Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis das Declarações de Ajuste Anual (DIRPF)
apresentadas no período de 2004 a 2006, apesar do aviso de que o não atendimento no prazo
previsto ensejaria lançamento com as informações de que se dispusesse, assim como a aplicação
da multa agravada conforme artigos 845 e 959 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda 1999 - RIR/99)” (e-fls. 28).
Nesse contexto, restam prejudicadas as demais alegações recursais, eis que não
comprovada a premissa a partir da qual todas se sustentariam, vingando, contudo, parcialmente o
inconformismo dirigido à multa de ofício em face da já referida jurisprudência sumulada.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO parcial para excluir o agravamento da
multa de ofício, reduzindo-a para 75%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 220
DF CARF MF
Original